Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. CAUSA MADURA. CONTRATO VERBAL DE REFORMA DE IMÓVEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUMENTO DOS CUSTOS COM MATERIAIS. FATO IMPREVISÍVEL PÚBLICO E NOTÓRIO. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO CONDENATÓRIO INFERIOR AO VALOR FINAL REMANESCENTE DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita).
2. No caso concreto, a ré apenas reitera os argumentos veiculados na contestação e na manifestação à réplica, sem inovar.
3. O fato de requerer a condenação em montante inferior ao devido não afasta a necessidade de o pronunciamento judicial se ater aos limites objetivos da lide.
4. Em que pese a alegada vulnerabilidade da ré na relação de consumo, não está isenta de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em especial quando amparados por prova documental idônea.
5. Apelação da Autora conhecida e provida. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Declarada a nulidade parcial da sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Unânime.